Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-98.2020.8.11.0096
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000382-98.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDERSON LANDIM MATOS - CPF: 061.774.401-77 (APELADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI ALVES DA SILVA - CPF: 025.403.771-22 (ASSISTENTE), SERGIO APARECIDO RAIMUNDO ALVES - CPF: 903.530.481-00 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO ASSUNCAO LEITE - CPF: 694.224.351-53 (ASSISTENTE), NOEL ALVES NETO - CPF: 475.747.396-68 (ASSISTENTE), ERICA RODRIGUES COSTA - CPF: 061.247.851-37 (ASSISTENTE), EVA APARECIDA SANTOS VIEIRA (ASSISTENTE), RAFAEL DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 047.727.571-04 (ASSISTENTE), MARIA LUCIA MENDES - CPF: 429.662.211-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON LANDIM MATOS - CPF: 061.774.401-77 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 049.666.061-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PELA AFRONTA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO –
INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
2. MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS - RECURSO DESPROVIDO.

Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar. Além disso, todo o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão, o que veio a ser corroborada pela apreensão das substâncias proscritas.

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de porte ou posse para consumo pessoal quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da traficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, atestam que o acusado trazia consigo drogas para consumo de terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ederson Landim Matos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que, julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, condenou-o pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), aplicando-lhe a pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 dias-multa, fixados no mínimo legal; na oportunidade, a respectiva pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por duas penas restritivas de direito, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal (ID. 170420354).

Em suas razões recursais, a defesa postula,
preliminarmente
, seja reconhecida a
ilegalidade da busca e apreensão domiciliar
, sob a alegação de que não havia fundada suspeita a justificar a invasão do domicílio, bem como sob o pretexto de que tampouco houve expressa autorização do residente do imóvel, de modo a tornar nula a referida diligência e, via de consequência, todo o processo. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido, diante da insuficiência probatória e, subsidiariamente, pediu a desclassificação do tráfico privilegiado para posse de drogas para consumo pessoal, destacando a pequena quantidade de droga apreendida, a ausência de dolo comercial e a condição do apelante de mero usuário (ID. 181636686).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 188812169).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID. 194665659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

PRELIMINAR - Da sustentada ilegalidade da busca e apreensão domiciliar

Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da ilicitude e arbitrariedade da busca e apreensão domiciliar efetuada na casa do apelante à míngua de mandado judicial, de autorização do residente e de fundadas suspeitas a justificar a invasão domiciliar, com a declaração da nulidade do processo desde o seu início.

Em relação à ilegalidade da busca e apreensão pessoal e domiciliar, urge dizer que o Código de Processo Penal, especificamente em seus arts. 240 e 244, versou sobre a busca domiciliar ou pessoal nos seguintes termos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal:

§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Com efeito, a realização da busca e apreensão pressupõe a observância dos direitos individuais previstos na Constituição Federal, especialmente no art. 5o, incs. XI e X, que se referem, respectivamente, à inviolabilidade de domicílio, intimidade, vida privada e incolumidade física e moral.

Contudo, tais direitos não são absolutos, podendo sofrer limitações, no sentido de se conciliarem com o poder dever estatal de punir, desde que obedecidos critérios de estrita legalidade, de proporcionalidade e necessidade, sob pena de ferimento, também, a duas outras garantias constitucionais do processo, o devido processo legal e a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito (art. 5o, incs. LIV e LIV, CF/88).

Como consabido, é admitida a relativização da inviolabilidade da intimidade e vida privada, contudo, para que exista legitimidade na busca pessoal, é de extrema importância a observância da fundada suspeita de que o indivíduo esteja de posse dos elementos elencados no art. 240 do CPP.

Portanto, como ressaltado, a busca pessoal é autorizada com o nascimento da fundada suspeita, e essa fundamentação deve ser material, real e justificável.

Físico, contextos sociais, cor, preferências sexuais, vestes, tatuagens ou cicatrizes, entre outros elementos que individualizam o homem, não podem, de maneira alguma, servir de fundamentação para suspeita, tendo em vista que, diferente dessa escolha "lombrosa" de suspeição natural, o ponto de análise da fundada suspeita incide na conduta humana que aponte a realização de ato criminoso, ou melhor, na suspeita da realização de algum ato ilícito.

A respeito da busca domiciliar, é sabido que é admitida a relativização da inviolabilidade do domicílio em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

Neste contexto, após detida análise dos autos, chega-se à conclusão de que as busca pessoal e domiciliar foram realizadas em estrita observância ao regramento legal e constitucional aplicável às espécies. Explico.

Percebe-se, em controle de legalidade a posteriori, que o caderno policial foi bastante elucidativo ao subsidiar a medida, como se infere na narrativa do Boletim de Ocorrência no 2020.196764 (ID. 170415490 – fls. 06/10):

“ESSA GUPM COMPOSTA PELO SOLDADO PM CLAUDINEI, RECEBEU INFORMAÇÃO ANÔNIMA DE QUE UMA PESSOA POR NOME ANDRÉ QUE SERIA UM TRAFICANTE DE ITAÚBA TERIA VINDO EM UMA MOTO TAXI PARA COMPRAR 01 KG (UM KILO) DE MACONHA, EM NOVA SANTA HELENA, O INFORMANTE AINDA DISSE QUE O FORNECEDOR SERIA UM VULGO CAVALINHO, (ESTE JÁ ERA MONITORADO PELA PM E PJC), PARA TRANSPORTAR A DROGA PARA ITAÚBA O MESMO IRIA DESLOCAR AGORA DE MOTO TAXI PELA BR, EM RONDAS NO CENTRO DE NOVA SANTA HELENA FOI AVISTADO A REFERIDA MOTOCICLETA COM DOIS OCUPANTES SENDO O CONDUTOR MOTO TAXI LEVANDO UM PASSAGEIRO SENTIDO ITAÚBA, AINDA ESTAVA SE APROXIMANDO DO AUTO POSTO POEMA PARA ENTRAR NA BR, AMBOS EM ATITUDE SUSPEITA, MOMENTO EM QUE OS MESMOS AVISTARAM A VIATURA E APRESENTARAM NERVOSISMO OLHANDO PARA BAIXO, DIANTE DOS FATOS FOI FEITO ABORDAGEM COM REVISTA PESSOAL, ONDE FOI ENCONTRADO NA BOLSA DO PASSAGEIRO, UMA QUANTIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, AO INDAGAR O MESMO SOBRE SEU NOME E CONFIRMADO SER ANDRÉ, FOI DADO VOZ DE PRISÃO A AMBOS, SENDO LHES INFORMADO O CRIME HORA EM TESE FLAGRADOS, QUE SEGUNDO O SUSPEITO O PESO DA SUBSTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 250 GRAMAS, DIANTE DOS FATOS AMBOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS ATÉ O NPM PARA CONFECÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, ONDE O SUSPEITO NOEL VEIO A RELATAR QUE REALMENTE LEVOU O SUSPEITO ANDRÉ ATÉ UMA CASA NO BAIRRO VILA BELA EM UMA CASA COM PORTÃO BRANCO CONFORME, É DE CONHECIMENTO DA POLÍCIA MILITAR DE NOVA SANTA HELENA SER A RESIDÊNCIA DO VULGO CAVALINHO, DE POSSE DESSA INFORMAÇÃO A GU PM AGORA COMPOSTA COM O 3o SGT PM SÉRGIO ALVES, SD PM CLAUDINEI, SD PM FRANC, INVESTIGADOR PJC CARLOS LEITE, INVESTIGADOR PJC ANDERSON, ATO CONTÍNUO DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA DO VULGO CAVALINHO, ONDE FOI ENCONTRADO SUA ESPOSA SENHORA ÉRICA QUE FRANQUIOU A ENTRADA DA EQUIPE PRESENTE, ENQUANTO PARTE DA EQUIPE DESLOCOU ATÉ O TRABALHO DO SUSPEITO EDERSON VULGO CAVALINHO A EQUIPE FEZ A ELE O RELATO DO QUE ESTAVA ACONTECENDO O MESMO DISSE QUE REALMENTE TERIA UMA PORÇÃO DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA PARA O SEU USO E DA ESPOSA, ATO CONTÍNUO A EQUIPE AGORA COMPLETA (OS CINCO POLICIAIS) DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA DE EDERSON ONDE FOI ENCONTRADO TRÊS PORÇÕES DE MACONHA SENDO UMA EM UMA BOLSA PENDURADA, OUTRAS DUAS DENTRO DE UMA CAIXINHA, ONDE AINDA FOI ENCONTRADO DUAS PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER COCAÍNA, ONDE O SUSPEITO EDERSON CONFIRMOU SER MESMO COCAÍNA, ONDE FOI ENCONTRADO PELO PJC CARLOS LEITE UMA QUANTIA DE 2.000,00 REAIS EM DINHEIRO DENTRO DA GAVETA DO GUARDA ROUPA SENDO INFORMADO PELO SUSPEITO EDERSON SER PROVENIENTE DE UM EMPRÉSTIMO, AINDA EM ATO CONTÍNUO FOI ENCONTRADO NA CARTEIRA DE EDERSON MAIS 400,00 REAIS TAMBÉM EM DINHEIRO SENDO DA ORIGEM DO MESMO EMPRÉSTIMO, AINDA A ESPOSA DO MESMO RELATOU QUE EDERSON TERIA MESMO IDO BUSCAR A DROGA PARA O ANDRÉ, NÃO SABENDO ELA INFORMAR ONDE, DISSE AINDA QUE O MESMO TERIA UTILIZADO SEU VEÍCULO FIAT UNO PLACA NJC 2606, DIANTE DOS FATOS E MATERIALIDADE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS EDERSON E ERICA SENDO LHES INFORMADO A CAUSA E O MOTIVO SENDO PRESERVADO TODOS OS DIREITOS DOS SUSPEITOS (...).”

É importante registrar que a narrativa dos fatos consignada no Boletim de Ocorrência foi ratificada em juízo pelas testemunhas policiais que oficiaram no flagrante, inclusive
relataram que já existia monitoramento prévio na residência do apelante por já suspeitarem de seu comportamento suspeito na cidad
e, mas que até aquele momento não haviam visualizado nenhuma situação de flagrância que justificasse a abordagem.

Assim, diante do quadro probatório acima explicitado, evidente que restou comprovada a existência de fundadas razões a justificar/autorizar o ingresso policial no imóvel, ou seja, o contexto fático verificado, de fato, autorizava a busca pessoal e domiciliar, nos termos do art. 240, §2o, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, razão pela qual não há que cogitar na nulidade das diligências em comento e/ou do inquérito policial e/ou da ação penal, tampouco há que se pensar na aplicação da teoria da nulidade por derivação -
fruits of the poisonous tree
-.

A jurisprudência da Corte Cidadã é nesse sentido:

“(...) 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais se dirigiram até o imóvel para averiguar informações acerca da existência de grande volume de drogas na residência. Na entrada se deparam com o corréu, que empreendeu fuga antes mesmo da abordagem, tendo os policiais se encaminhado até a casa e visualizado pela porta aberta a paciente manuseando entorpecentes, momento em que decidiram ingressaram no imóvel. Em buscas foram apreendidas 211 porções de maconha (219,4 kg), outros 1,4 kg da mesma substância fracionados em diversas porções, 650 comprimidos de ecstasy, 2 balanças de precisão, 1 revólver calibre .38 e 30 munições do mesmo calibre. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência (...).”. (STJ - AgRg no HC n. 768.561/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Inobstante, mesmo que se considere a hipótese de que não havia fundadas razões a legitimar a busca pessoal e domiciliar, considerando insuficientes os elementos fáticos justificadores acima mencionados, tem-se que as circunstâncias do caso concreto, de qualquer modo, autorizariam a realização de busca pessoal e domiciliar, isto porque o crime de tráfico de drogas equiparado é de natureza permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância. Nesse sentido:

“Não se pode falar em invasão injustificada de domicílio, tampouco nulidade processual insanável da prisão em flagrante delito e das demais provas dela derivadas, decorrente da alegada inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pois o delito de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo, o que torna dispensada ordem judicial de busca domiciliar.” (N.U 1025927-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021).

Sendo assim,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, a defesa insistiu na tese absolutória, com base na suposta fragilidade do conjunto probatório e, subsidiariamente, pediu a desclassificação do tráfico privilegiado para posse de drogas para consumo pessoal, destacando a pequena quantidade de droga apreendida, a ausência de dolo comercial e a condição do apelante de mero usuário.

No
mérito
, a defesa pleiteia pela
absolvição
do apelante, ante ausência probatória.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 21/08/2020, por volta das 11:49h, em rondas no município de Nova Santa Helena/MT, os denunciados teriam associado para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas. André adquiriu, transportou e trazia consigo 250gr (duzentos e cinquenta gramas) de substância análoga à maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como também R$ 250,00 em espécie.

Ederson vendeu, tinha em depósito e guardava três porções de maconha e duas porções de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), em espécie.

Policiais foram informados, via 190, que um homem chamado André, seria traficante de Itaúba, bem como teria se deslocado de Itaúba em um mototáxi, rumo à Nova Santa Helena, com fito de adquirir um quilo de maconha de um fornecedor conhecido como "Cavalinho”.

Ao realizar rondas para constatar a veracidade dos fatos, localizaram dois suspeitos em uma motocicleta, sendo que ao realizar a abordagem, foi encontrada a quantia de 250gr de substância análoga à maconha, além de R$ 250,00 em espécie, em posse do suspeito identificado como André.

Ante as informações do mototaxista Noel Alves Neto – de que levara André até a residência de Ederson, vulgo “Potranco/Cavalinho”, os Policiais se deslocaram até a referida moradia, oportunidade em que localizaram três porções de substância análoga à maconha e duas porções de substâncias, aparentando ser cocaína, além de R$ 2.400,00 reais em espécie. Ainda, durante a supracitada abordagem, Erica (convivente do denunciado EDERSON), segundo os policiais, confirmou que seu esposo foi buscar drogas para fornecer a ANDRÉ (...)”. (ID. 170415495).

Apesar dos argumentos apresentados pela defesa, razão não assiste ao pedido.

Os elementos de convicção que levaram o Juízo a quo a refutar essas mesmas teses recursais e a condenar o apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), estão expressos na fundamentação da própria Sentença recorrida, que não deixa margem de dúvida quanto à legitimidade e suficiência do conjunto probatório dos autos para evidenciar a autoria e a materialidade do crime imputado, como se vê no breve trecho em destaque (Id. 170420354):

“(...)
A materialidade delitiva encontra-se muito bem definida pelo laudo definitivo (id. 49235439), onde se constatou a presença de MACONHA e COCAÍNA nas substâncias aprendidas com os acusados, o que trata-se de substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, já que pode determinar dependência física ou psíquica.

A autoria restou caracterizada apenas em relação ao acusado EDERSON LANDIM MATOS, eis que admitiu ter transportado o entorpecente entre a cidade de Colíder, para entregar a um sujeito que não conhecia.

Carlos Eduardo Assunção Leite declarou que estava de serviço, com o investigador Anderson. A polícia militar teria acionado, dizendo que tinha feito a prisão de duas pessoas com entorpecentes. Relataram ainda a casa onde buscaram a droga. Foram até a residência, pois haviam denúncias antigas sobre o comércio de drogas. Se deslocaram até a casa do Ederson. A esposa de Ederson, Sra. Érica, estava com algumas pessoas na residência. Solicitaram para entrar e Érika autorizou, esclarecendo que o seu marido estava no serviço. Os agentes ingressam na residência e a polícia militar foi até o trabalho de Ederson. Em averiguação na casa, foram localizadas porções de maconha, bem como dinheiro, o qual eles alegaram ser de um empréstimo. Afirmou que havia dinheiro escondido no guarda-roupa e na carteira de Ederson. Erika confirmou que eram usuários de drogas. Ederson compareceu no local e disse que vendeu drogas para André.

O policial militar Claudinei Alves da Silva declarou que recebeu uma ligação anônima, relatando que uma pessoa, denominada André, teria ido de Itaúba, sentido Nova Santa Helena, e que essa pessoa carregaria droga para Nova Santa Helena. Diante das informações, os policiais saíram em deslocamento para o centro de Nova Santa Helena. O policial visualizou uma motocicleta/mototaxista, e achou a atitude suspeita, pois quando o sujeito viu a viatura, abaixou a cabeça, agiu de modo estranho, razão pela a qual foi realizada a abordagem. Na denúncia não foi repassada as características físicas. Realizou uma vistoria na mochila e visualizou uma quantidade de porção análoga à maconha e conduziu o acusado até o Núcleo da Polícia Militar. Em continuidade à ocorrência, a Polícia Civil foi acionada. O motorista, que era o taxista, relatou que passou em determinado local, que provavelmente era o local para pegar o produto. O local era no “Vulgo Cavalinho”. André teria entrado na casa e o portão foi fechado. Em seguida, foi até a residência de Ederson e identificou que havia mais droga. Como foi diligência em apoio, uma equipe foi até a residência de Ederson e outra equipe foi até o serviço do acusado Ederson. Ederson narrou que a droga era para uso próprio. André foi buscar a droga na casa de “Cavalinho”. Esclareceu que “Cavalinho” tinha comprado a droga para André. Esclareceu que foi até o serviço de Ederson e após se dirigiram até a sua residência. Foi encontrada droga na casa de Ederson. André e Ederson declararam que a droga era para consumo. Afirmou que a quantidade era grande para apenas o consumo. A denúncia relatava que uma pessoa iria até Santa Helena para buscar uma quantidade de droga.

A testemunha Sérgio Aparecido declarou que foi localizada com André uma quantidade de entorpecente. Narrou que realizou acompanhamento na diligência. André teria ido buscar a droga com o Ederson. Ederson declarou que foi buscar droga e o colega tinha uma porção para trazer de onde eu fui buscar. Ederson afirmou que trouxe o seu entorpecente e de André e depois foi buscar. Ederson não teria vendido a droga, tendo realizado apenas o transporte. Com André foi localizada apenas maconha. Na casa de Ederson foi apreendida maconha e pasta base.

(...)

Eva Aparecida, ao ser ouvida, declarou que estava na residência, quando os policiais chegaram na casa, perguntando por Ederson
. O denunciado trabalha no supermercado há três anos. Não ouviu o que os policiais falaram. Não viu o momento que foi localizada a droga.

(...)

O acusado André Luiz Rodrigues da Silva, ao ser interrogado, afirmou que no dia dos fatos estava com duzentos gramas de droga de maconha. Não conhece o denunciado Ederson e nunca teve contato. Esclareceu que não entrou na casa de Ederson. Afirmou que foi até Santa Helena para buscar droga, com o intuito de uso. Comprou a quantidade de duzentos gramas, em decorrência da pandemia e que usaria por certo tempo.
Não sabe onde fica a casa de Ederson. Quem lhe entregou a droga foi uma pessoa denominada Adriano. Desconhece a alegação de que Ederson teria dito que adquiriu a droga em Colíder.

O denunciado Ederson Landim Matos esclareceu que no dia 25 foi receber o seu PIS salarial, em Colíder. Pediu informação com uma pessoa que viu na rua se sabia de alguém que vendia maconha. O referido sujeito lhe indicou o vendedor e o acusado solicitou a quantia de R$ 200,00 em droga. Declarou para essa pessoa que morava em Nova Santa Helena. A pessoa explicou ao acusado que tinha um cliente de Itaúba e pediu para levar a quantidade de entorpecente, oportunidade em que pegou a droga. Deixou a droga em um lote vazio. Não entregou a droga para André. Estava no seu local de trabalho e três policiais lhe abordaram. Havia mais dois policiais em sua residência.
Quanto aos valores que estavam em sua casa, o dinheiro tinha sobrado de um empréstimo para comprar seu veículo.

Embora a negativa quanto ao tráfico, a prova coligida no caderno processual são suficientemente hábeis a demostrar que o comércio de entorpecente, praticada por Ederson Landim Matos.

De conseguinte, pelos depoimentos prestados em Juízo, pode chegar a conclusão de que o denunciado estaria traficando.

O próprio denunciado Ederson, em seu interrogatório, afirmou que o sujeito que lhe vendeu a droga solicitou para que realizasse o transporte do entorpecente, com o intuito de entregar para um terceiro.

Diante desse panorama, considerando os depoimentos prestados, confirmada pelas declarações em juízo dos policiais que fizeram a apreensão, nítida a comprovação do tráfico, pois demonstrado que o denunciado Ederson transportou o entorpecente, afirmando ainda que deixou a droga em um terreno para uma pessoa buscar.

(...)

As oitivas dos policiais devem ser consideradas idôneas, sendo certo e presumível que agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos
.” (Trecho extraído da sentença. Sem grifo no original).

Como se pode perceber, as provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação. Não há se falar em absolvição, pois a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que o crime de tráfico ilícito de drogas foi praticado pelo apelante.

Como bem destacado pelo Juízo a quo, a conduta do apelante subsumiu à ação nuclear consubstanciada no verbo
‘transportar e ter em depósito’
, figura que de forma inequívoca ostenta a natureza de crime permanente e cuja consumação se alonga no tempo.

Portanto, a tese absolutória pautada na fragilidade do conjunto probatório, com a devida vênia, além de isolada, não encontra a menor ressonância nos autos, sendo, por isso, improcedente.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao apelante ou que teriam a intenção de prejudicá-lo.

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Ademais, o fato de o apelante ser usuário de drogas não é suficiente para negar a traficância de substâncias entorpecentes, pois ser usuário não exclui a possibilidade de também comercializar drogas. Muitas vezes, os usuários de drogas acabam se envolvendo na venda para financiar o seu consumo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Enunciado Orientativo no 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, expõe que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06”
.

Dado o presente contexto, é inegável que o apelante utiliza sua residência para armazenar drogas com o objetivo de inseri-las no mercado ilegal. Portanto, o pedido de desclassificação também não merece ser provido.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e
rejeito
a preliminar arguida, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024